Tribunal: TJDFT
Processo: 0700078-13.2021.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700078-13.2021.8.07.0012 RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE SOUSA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO VALOR. NÃO CABIMENTO. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de ameaça, mostra-se incabível a absolvição do acusado. Não se exige ânimo sereno ou a real intenção do réu de cumprir a promessa de mal injusto e grave para a configuração do crime de ameaça. O comportamento da vítima que registra ocorrência policial e solicita medidas protetivas de urgência demonstra que a conduta do acusado foi capaz de causar temor e abalar a sua tranquilidade. É desnecessário que a vítima ratifique o pedido de condenação por danos morais formulado pela acusação, pois, segundo tese fixada no julgamento do tema repetitivo 983, o pedido pode ser realizado pela vítima ou pela acusação. O valor fixado a título de mínimo indenizatório, em razão dos danos morais experimentados pela vítima, não pode perder o seu caráter pedagógico, consubstanciando-se em quantia irrisória, tampouco deve representar enriquecimento desmedido para o lesado, revelando-se razoável e proporcional a quantia arbitrada, R$ 700,00, a qual atende, no caso concreto, aos objetivos legais, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. O recorrente alega violação aos artigos 386, inciso VII, do CPP e 147 do CP, pugnando por sua absolvição do crime de ameaça, cometido em contexto de violência doméstica, ante a insuficiência de provas aptas a embasar a condenação, pois baseada apenas na palavra da vítima. Invoca o princípio in dubio pro reo em abono a sua tese. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 386, inciso VII, do CPP e 147 do CP, porquanto a análise da tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente (absolvição por insuficiência de provas) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “IV - Em crimes cometidos na clandestinidade, sem a presença de qualquer (ou mesmo pouca) testemunha, a palavra da vítima assume especial relevo como meio de prova, nos termos do entendimento desta Corte Superior. Precedentes.” (AgRg no HC n. 848.050/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Assim, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030